Tribunal: STF
Processo: HC 242508
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação penal com trânsito em julgado. Nulidades. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Clementino dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 900.201/PB (evento 23).



    O Paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (121, § 2°, II e IV, do Código Penal) (evento 7).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. Aponta que foi consignada a existência de jurada já falecida aos que responderam à chamada no dia do Júri. Sustenta a parcialidade do Juiz Presidente na dosimetria da pena. Aduz a ocorrência de prejuízo em razão de “condenação advinda de um julgamento realizado sem as devidas formalidades”. Ressalta que o paciente não pode ser prejudicado por deficiência de sua defesa constituída à época. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem não difere do posicionamento desta Corte, visto que as nulidades apontadas pela defesa estão preclusas pela ausência de insurgência defensiva em momento oportuno, qual seja, o momento da realização do Júri, não tendo sido comprovado, além disso, o prejuízo decorrente das formalidades tidas por suprimidas. 



    2. O argumento de que o agravante não pode ser prejudicado por deficiência de sua defesa técnica à época constituída, além de constituir indevida inovação recursal, não foi apreciado pela instância ordinária, circunstância que também obsta o exame da matéria sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. A "suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita" (STJ, HC n. 405.958/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017); no particular, a alegação de parcialidade do juízo em vista da desproporcionalidade do cálculo dosimétrico realizado, além de inviável de ser apreciada na via eleita, fica esvaziada em vista da redução da pena para o mínimo legal após o julgamento do recurso de apelação. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    De início, observo que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado. 



     Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao regimental em habeas corpus, à consideração de que:



    “O agravo não prospera, em vista da inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão recorrida, que aqui mantenho por seus próprios fundamentos:



    (...). 



    No caso, a condenação do paciente transitou em julgado em 5/3/2024, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício. 



    Sobre as nulidades relativas aos jurados, assim se manifestou a Corte de origem:



    2.2. Da nulidade em razão da intimação de jurada falecida 



    Alega a defesa, ainda, que em razão de não ter sido constatada a presença de jurada falecida, deve ser reconhecida a nulidade, nos termos do art. 462 do Código de Processo Penal. 



    Sem êxito a mencionada irresignação. 



    No caso em tela, embora tenha sido convocada para comparecer à Sessão de Julgamento, quando da sua intimação, o meirinho constatou o seu falecimento de forma que a jurada - Eliene Resende Martins Medeiros da Trindade - por razões óbvias, não compareceu para participar do sorteio dos jurados que compuseram o Conselho de Sentença. 



    Ademais, a jurada em questão não foi sorteada durante os preparativos para a Sessão de Julgamento, momento em que, novamente seria constatado o seu óbito.  Na verdade, os 07 jurados sorteados passaram pelo crivo do Ministério Público e da Defesa. 



    Assim, o fato de ter sido mencionada na Ata que foi a jurada falecida convocada em edital, não trouxe prejuízos para a Sessão de Julgamento, vez que, sequer, foi sorteada para compor o Conselho de Sentença. 



    Outrossim, dos 07 (sete) nomes que compuseram o Conselho de Sentença, 01 (um) teve a recusa pela defesa e 03 (três) recusas pelo Parquet, ou seja, foram sorteados 11 (onze) nomes, conforme devidamente registrado na Ata (Id. 8557923 – Págs. 4-5). De tal modo, conclui-se que, ainda que a ata registre o chamamento inicial de 33 nomes de jurados, o sorteio não foi maculado, posto que o magistrado certificou a existência de 25 cédulas; o Parquet e a defesa acompanharam o sorteio dos jurados e procederam as recusas nos termos legais; ressalte-se, ainda, que a senhora Eliene Resende Martins Medeiros da Trindade, sequer chegou - e não teria como - a ser sorteada para a sessão. 



    No caso do Júri (art. 563 do CPP), o princípio geral das nulidades é o “pas de nullité sans grief” que exige, mesmo em casos de nulidade absoluta, a comprovação de prejuízo, o qual, como visto, não foi demonstrado pela defesa. 



    A Ata do Julgamento não consta qualquer protesto da defesa, sendo óbvio, por via de consequência, que as partes anuíram plenamente aquele ato. 



    Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial: 



    [...] (e-STJ fls. 47/48, Apelação) 



    [...] 



    Compulsando os autos verifica-se que, apesar de Alysson Pabllo de Lacerda Gomes não constar dentre os 33 nomes incialmente mencionados, tem-se que a mesma ata reporta que ele integrou o Conselho de Sentença, ou seja, se fez presente e teve o nome sorteado dentre os 25 que estavam na urna. Portanto, a listagem inicial com 33 nomes inserida na ata detém meros equívocos. 



    Ademais, pela pertinência e para evitar tautologia, transcrevo parte do bem lançado parecer da cúpula ministerial, adotando como fundamento de decidir "per relationem“: 



    (...) De fato, observa-se ter havido omissão apenas em relação à apreciação do argumento envolvendo o jurado Alysson Pabllo de Lacerda Gomes. 



    Contudo, tal equívoco contido na ata não é suficiente à nulidade do julgamento ou a pôr em xeque a lisura do sorteio ou a provocar qualquer prejuízo ao Apelante. 



    O fato é que, logo após o chamamento dos jurados presentes, o Juiz Presidente retirou todas as cédulas e conferiu uma a uma, tendo as colocado e dado prosseguimento ao sorteio, não sendo qualquer irregularidade suscitada, naquela oportunidade, pelos advogados então constituídos pelo Réu (ID 8557923 – Págs. 13/14). 



    Por conseguinte, ausente qualquer prejuízo ao Embargante ou à lisura do julgamento, em nome do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), entende-se que a nulidade arguida não merece guarida. 



    Outrossim, não tendo a defesa se insurgido tempestivamente – na oportunidade da realização do Júri – quanto a insurgência referida, tem-se que a matéria se encontra preclusa (art. 572, I, do CPP).” 



    Assim sendo, encontra-se devidamente sanada a omissão apontada pelo embargante, nos termos do que dispõem os arts. 619 e 620, ambos do CPP. 



    Logo, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração sem, contudo, efeito modificativo do que restou julgado no venerando acórdão, é medida que se impõe. (e-STJ fl. 62, Embargos de declaração)



    O entendimento da Corte de origem não difere do posicionamento desta Corte, já que as nulidades apontadas estão preclusas pela ausência de insurgência defensiva em momento oportuno, qual seja, o momento da realização do Júri, não tendo sido comprovado, além disso, o prejuízo decorrente das formalidades tidas por suprimidas. 



    Assim, não assiste razão à defesa quanto às nulidades apontadas.



    (...).



    De mais a mais, no que concerne à alegação de parcialidade do Juízo de piso em vista da desproporcionalidade do cálculo dosimétrico e desconsideração da confissão eventualmente realizada pelo paciente, deve-se destacar que "suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita" (STJ, HC 405.958/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017). 



    E, no particular, a ausência de prejuízo fica evidente, já que o Tribunal de origem redimensionou a pena do paciente para o mínimo legal, não havendo que se falar em possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em razão do que preceitua a Súmula n. 231/STJ. 



    Não vislumbro, portanto, o constrangimento ilegal sustentado.



    Acrescento apenas, oportunamente, que o argumento de que o agravante não pode ser prejudicado por deficiência de sua defesa técnica à época constituída, além de constituir indevida inovação recursal, não foi apreciado pela instância ordinária, circunstância que também obsta o exame da matéria sob pena de indevida supressão de instância. 



    Por último, cumpre frisar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação, por si só, não tem o condão de demonstrar o prejuízo inerente ao reconhecimento de eventual nulidade, como na espécie.”



    Nesse prisma, no tocante às nulidades apontadas, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    Ademais, quanto à alegada parcialidade do Juízo primevo na realização da dosimetria da pena, verifico que o acórdão de apelação redimensionou a pena do paciente, fixando-a ao mínimo legal. Assim, não há que se falar em prejuízo ao paciente.



    Presente o contexto, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Por fim, concernente à tese defensiva de que o paciente não pode ser prejudicado por deficiência de sua defesa técnica constituída, à época, o ato dito coator reputou que “além de constituir indevida inovação recursal, não foi apreciado pela instância ordinária, circunstância que também obsta o exame da matéria sob pena de indevida supressão de instância.”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente